Tribunal: TJBA
Processo: 8115066-97.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115066-97.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: CLEIDIMAR DIAS LAGO

Advogado(s)
:
CLEIDIMAR DIAS LAGO

ACORDÃO

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de reparação por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao ressarcimento de prejuízos decorrentes da queima de equipamentos eletroeletrônicos causada por oscilações no fornecimento de energia, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da concessionária pelos danos materiais decorrentes da falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a situação vivenciada pelo consumidor configura mero aborrecimento ou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A falha na prestação do serviço resta comprovada por documentos e laudos técnicos que indicam oscilações na rede elétrica como causa dos danos aos equipamentos.

A concessionária não elide o nexo causal, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para afastar a responsabilidade.

A exigência de entrega das peças danificadas revela-se desproporcional quando impõe ônus excessivo ao consumidor e inviabiliza, na prática, o ressarcimento administrativo.

Os danos materiais são devidamente comprovados por orçamentos idôneos, sendo desnecessária a realização prévia do conserto para fins de indenização.

A queima simultânea de diversos equipamentos essenciais, aliada à frustração na tentativa de administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação a direitos da personalidade.

O valor arbitrado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8115066-97.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Apelado CLEIDIMAR DIAS LAGO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar e, no mérito, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça